Tribunal: TCU
Processo: 006.909/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto contenção de erosão fluvial em Nova Olinda, município do estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Waldívia Ferreira Alencar, Américo Gorayeb Júnior, Carlos Henrique dos Reis Lima e Oswaldo Said Júnior por não comprovarem a regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 270/2012, destinado à realização de obras de contenção de erosão fluvial em Nova Olinda/AM, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e arts 1o, inciso I, 202, §4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Waldívia Ferreira Alencar, Américo Gorayeb Júnior, Carlos Henrique dos Reis Lima e Oswaldo Said Júnior e dar-lhes quitação; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação e da instrução de peça 237 à Procuradoria da República no Amazonas, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.